Tribunal: TJBA
Processo: 8040405-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040405-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMON CERQUEIRA GOMES Advogado(s): JANUARIO NERI REIS AGRAVADO: ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PERIGO DE DANO PRESENTE. CABIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido àqueles que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 2. Havendo comprovação de renda líquida que, embora comprometida por diversas dívidas, demonstra a capacidade financeira do Agravante, o indeferimento da gratuidade integral se impõe. 3. Não obstante a ausência de hipossuficiência absoluta, a demonstração de superendividamento e o alto valor das custas processuais configuram o perigo de dano, autorizando a concessão do parcelamento do pagamento, como medida que prestigia o amplo acesso à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente para permitir o parcelamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8040405-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAMON CERQUEIRA GOMES e como Agravado, ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO LTDA E ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora